Tribunal: TJPA
Processo: 0803008-62.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803008-62.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, GRUPO MATEUS S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Grupo Mateus S/A. contra acórdão que deu provimento à apelação da Defensoria Pública e anulou sentença que extinguia ação civil pública por perda superveniente do objeto, reconhecendo nulidade por ausência de análise de pedido de indenização por dano moral coletivo.

2. A ação originária foi ajuizada para compelir o Grupo Mateus e o Município de Paragominas a manterem limpo o terreno do antigo clube AABB, e responsabilizá-los por danos morais coletivos decorrentes da situação de abandono do imóvel, utilizado como foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a nulidade da sentença citra petita e determinou o retorno dos autos para análise do pedido indenizatório, à luz da alegação de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer não afasta, por si só, o interesse processual, tampouco configura perda do objeto da ação, considerando a existência de pedido autônomo de danos morais coletivos.
5. A alegação de perda do objeto foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão ou contradição, sendo a pretensão recursal meramente voltada à rediscussão de mérito.
6. Reafirmada a inexistência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O cumprimento espontâneo da obrigação de fazer em Ação Civil Pública não induz, por si só, à perda do objeto, quando subsiste pedido autônomo de condenação por danos morais coletivos não analisado na sentença.

Tese de julgamento: 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de jurisprudência específica no voto.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Grupo Mateus S/A.
, contra Acórdão de ID nº 26076550, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA
ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face do
Grupo Mateus S/A e Município De Paragominas,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta perda superveniente do objeto.

Em síntese, a
Defensoria Pública
ajuizou Ação Civil Pública contra o Grupo Mateus S.A. e o Município de Paragominas, alegando que o terreno do antigo Clube AABB, atualmente pertencente ao Grupo Mateus, se encontrava abandonado, servindo de criadouro do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue dentre outros doenças, expondo a população local a risco à saúde.

Em
decisão interlocutória
(ID. 21483771), o
juízo de origem
optou por aguardar a triangularização da relação processual, sem deferir a tutela de urgência em momento inicial.

Devidamente citado, o
Grupo Mateus
apresentou
contestação,
argumentando perda superveniente do objeto, pois teria realizado a limpeza do imóvel antes do ajuizamento da ação, não havendo mais risco à saúde da população.

O
Município de Paragominas
, por sua vez, igualmente defendeu a inexistência de interesse processual, alegando que cumpriu com o poder de polícia, notificando e exigindo a limpeza do terreno.

Diante da argumentação dos réus, a magistrada acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, fundamentando sua decisão no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 21483813), vejamos:

“Tratando-se de pedido de tutela antecipada satisfativa, a medida resta integralmente efetivada, tornando-se ponto incontroverso nos autos, conforme se observa das informações de cumprimento da tutela antecipada.

Assim sendo, com o exaurimento do pedido inicial pela parte Requerida, tem-se a superveniente perda do objeto para o julgamento da ação principal.

Logo, diante da falta de interesse processual, qual seja, necessidade/utilidade como integrantes do interesse de uma sentença de mérito, a extinção pela superveniente perda do objeto é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Irresignado com a decisão, a
Defensoria Pública
interpôs recurso de
Apelação
(ID. 21483814), pugnando pela sua reforma, alegando que a extinção do feito sem resolução do mérito é equivocada, pois a suposta satisfação da obrigação decorreu de decisão liminar precária, sendo necessária a confirmação definitiva por decisão de mérito. Afirmou que há pedido remanescente, consistente na condenação dos réus ao pagamento de dano moral coletivo, não analisado pelo juízo
a quo
, caracterizando sentença citra petita.

Aduziu, ainda, que o cumprimento da decisão liminar não afasta a necessidade de controle judicial permanente, pois a obrigação de manter o imóvel limpo é de trato sucessivo e requer um título executivo hábil para assegurar a fiscalização futura. E, por fim, alega que a responsabilidade do Município deve ser apurada, uma vez que há indicação de omissão administrativa no dever de fiscalização e aplicação de sanções.

Os
Apelados
apresentaram contrarrazões em ID. 21483866 e 21483867, refutando todos os argumentos da apelante, afirmando que o objeto da ação já foi integralmente cumprido, não havendo interesse processual na continuidade do feito, bem como alegam que a liminar concedida esgotou a prestação jurisdicional pleiteada, pois a limpeza e desinfecção do imóvel foram realizadas antes mesmo da citação.

Aduzem que a pretensão indenizatória por dano moral coletivo não encontra amparo, pois não há provas concretas de danos generalizados causados à coletividade e, portanto, a sentença recorrida deve ser mantida, pois não há fundamentos suficientes para sua reforma.

O presente recurso foi recebido apenas em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 21556322.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do presente recurso
, opinando pela anulação da sentença recorrida.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Neste contexto, entendo que a sentença guerreada é nula por não ter analisado em sua integralidade o pedido do autor, configurando uma
sentença citra petita
, devendo, parta tanto, os autos serem devolvidos à instancia de primeiro grau para que promova a instrução processual necessária para o deslinde da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para anular a Sentença recorrida e devolver os autos à inferior instância, com fins de promover o regular processamento e julgamento da ação, com análise do pedido de danos morais coletivos, nos termos da fundamentação.

Inconformado, o
Grupo Mateus

S/A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, já cumprida espontaneamente antes da citação, o que, segundo sustenta, também afastaria o interesse de agir e tornaria descabida a análise de eventual dano moral coletivo.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, já cumprida espontaneamente antes da citação, o que, segundo sustenta, também afastaria o interesse de agir e tornaria descabida a análise de eventual dano moral coletivo.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o Acórdão foi claro ao reconhecer que, embora o pedido de limpeza do terreno tenha sido cumprido espontaneamente pela parte ré, isso não implica, automaticamente, a perda do objeto da ação ou ausência de interesse de agir, haja vista a existência de pedido autônomo de condenação em danos morais coletivos, cuja apreciação fora preterida pelo juízo de origem, justificando a anulação da sentença, vejamos:

Pois bem. É cediço que o cumprimento da medida liminar pleiteada em petição inicial não induz a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito foi cumprido sem a existência de uma decisão que deferisse a tutela de urgência pleiteada, pendente, portanto, de confirmação por decisão judicial definitiva, sob o risco de gerar instabilidade e incerteza jurídica para as partes e para o ordenamento jurídico.

Ora, o simples cumprimento do pedido liminar não resulta em perda de objeto, uma vez que a decisão definitiva ainda depende da sentença. Ainda, a obrigação de manter o imóvel limpo possui natureza de trato sucessivo e requer um título executivo judicial para garantir seu cumprimento futuro.

Ainda, percebe-se que o juízo a quo deixou de analisar o pedido de condenação dor apelados a título de danos morais coletivos, conforme expressamente requerido na petição inicial, ocasionando uma sentença
citra petita.

Em termos gerais, a
sentença citra petita
– ou
infra petita
– é aquela que não decide todos os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte.

Do mesmo modo, não há contradição entre o reconhecimento do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer e a determinação de retorno dos autos para análise do pedido indenizatório. O cumprimento anterior da obrigação não elide, por si só, a possibilidade de discussão sobre eventuais danos já causados à coletividade, sobretudo em se tratando de ação proposta pela Defensoria Pública com fundamento na proteção de direitos difusos e coletivos.

O Acórdão embargado expressamente enfrentou a tese da perda do objeto, entendendo pela subsistência de interesse processual quanto ao pleito indenizatório, o que revela a inexistência dos vícios apontados nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, verifica-se que não há omissão ou contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025